Tribunal: TJMT
Processo: 1027023-78.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027023-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MURILO DELMUTTI NEVES - CPF: 402.191.988-02 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1027023-78.2024.8.11.0001.

O
rigem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
(
s
):
MURILO DELMUTTI NEVES.

Recorrido
(
s
):
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento:

11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ATENDIDA

–

CONCLUSÃO Nº 1, DA
1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

–
ALEGAÇÃO DE CORTESIA DAS 03 (TRÊS) PRIMEIRAS REVISÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO
CONSTITUTIVO
DO DIREITO DO AUTOR
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
245055236
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Cerceamento de defesa – Ausência de audiência de instrução e julgamento;

2)

Existência de prova mínima – Recorrente trouxe aos autos as provas que tinha ao seu alcance para provar o seu direito – Inversão do ônus da prova;

3)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Além disso, analisando a exordial, não houve pedido de
produção
de
prova
testemunhal e, após a apresentação da contestação, a parte autora também não apresentou, na impugnação, o pedido específico de
produção
de
prova
oral, com indicação das testemunhas. A necessidade dessa produção de prova deve ficar evidenciada para que o julgamento, sem ela, acarrete cerceamento de defesa.

Inclusive, em atenção ao Termo de audiência (id. 245055231), “
foi orientado as partes que os fatos controvertidos deverão ser especificados,
bem como as provas que pretendem produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide
. Foi destacado também que,
havendo a opção para a produção de prova testemunhal, na mesma ocasião, devem arrolar as eventuais testemunhas que serão ouvidas
(art. 34 da Lei 9.099/95)
”.

Segundo consta na petição inicial, o autor comprou um veículo junto à reclamada, da marca Renaut Kwid Zen, pelo valor de R$ 59.990,00 (cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais). Afirma que a funcionária da loja informou que o carro seria entregue com o tapete e películas nos vidros, bem como as 03 (três) primeiras revisões seriam gratuitas.

Sustenta que, em 20/06/2023, o veículo foi entregue apenas com as películas nos vidros e, no dia 22/06/2023, a funcionária da reclamada contactou o autor afirmando que haviam entregado o carro errado. Nesse contexto, pediu que ele retornasse à empresa para trocá-lo, apesar de ter andado mais de 90 km com o veículo que não era seu (id. 245055212, p. 5).

Tendo procedido com a substituição do automóvel, aduz que teve que pagar a primeira revisão de 10.000 km, ocasião em que foi identificado defeito no sensor de freio, na tranca do porta-malas e no volante do automóvel, os quais foram solucionados após reclamação no PROCON.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, quanto aos problemas técnicos apontados pela parte autora, nota-se que houve resolução na esfera administrativa, tendo a concessionaria solucionado os defeitos apontados na revisão, conforme o reclamante admitiu na exordial e consta nas ordens de serviço nº 000020831 e 000021801 (ids. 245055233 e 245055234).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

Sob esse viés,
os danos morais não restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Quanto às supostas
revisões gratuitas e o tapete do carro,
inexiste comprovação nos autos de que a reclamada garantiu ao autor tais cortesias
.
Como bem salientou o MM. Juiz sentenciante, “
em que pese, o requerente, na qualidade de consumidor tenha direito a inversão do ônus da prova,
exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na prestação de serviço
”.

Assim, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que
minimamente
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da reclamada quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024